Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PERÍCIA. AFIRMAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONSUMIDORA AFETADA PELA FALHA BANCÁRIA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO SUJEIÇÃO A LIMITES PLEITEADOS PELAS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OFENSA À HONRA OBJETIVA, REPUTAÇÃO E BOM NOME. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. VALOR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALORES DO DÉBITO AFASTADO E DO DANO MORAL CONCEDIDO. SOMA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 85, §2o). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Tendo o réu, ao contestar a pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e compensação de dano moral que lhe fora endereçada, defendido a inexistência da falha e do ilícito que lhe foram imputados, conduzindo essa sustentação à elisão do fato constitutivo do dano moral invocado pela parte autora, se acolhida, inviável se reputar que incorrera em inércia e sujeitara-se aos efeitos próprios da contumácia por não ter impugnado especificamente a compensação pecuniária demandada, pois inviável essa apreensão se ponderada a defesa considerada em seu conjunto (CPC, art. 341, III), e, ademais, a compensação derivada do dano extrapatrimonial é fixada sob apreciação discricionária do juiz, não estando vinculada, senão quanto ao limite postulado, ao pretendido pela parte.
2. A quantificação do dano moral representa atividade discricionária do magistrado, a partir de indexadores técnicos, somados à análise do cotejo fático-probatório carreado aos autos, do que se pode extrair uma decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o juiz não está vinculado aos parâmetros indenizatórios pleiteados pelas partes, desde que respeitada a limitação máxima postulada, que não podem ser impostos ao julgador, sob qualquer fundamento, notadamente ao argumento de que houvera concordância tácita da parte adversa, pelo simples fato de não ter impugnado pontualmente o tópico em contestação.
3. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, de forma a serem resguardados seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), devendo ser preservada se coadunada com esses parâmetros.
4. Aviada ação de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento dos pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação da parte ré a compensar os danos morais sofridos pela parte autora, devem os honorários advocatícios, na esteira do princípio da causalidade, serem imputados à ré com lastro em percentual incidente sobre o montante decorrente da soma da obrigação declarada inexistente com o valor concedido a título de danos morais, pois o montante obtido encerra o proveito econômico alcançado pela parte vencedora, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo da parte originalmente sucumbente e o parcial provimento da parte que sagrara-se vencedora na origem, evidenciando o acolhimento da quase integralidade dos pedidos por esta formulados, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Apelo do réu conhecido e desprovido. Unânime.